Tribunal: CARF
Processo: 10830.720040/2012-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RECEITAS. PROVA DIRETA. COTEJAMENTO ENTRE ESCRITURAÇÃO E DIPJ - SIMPLES
Cabível o lançamento como omissão de receitas apurada pelo Fisco através a chamada prova direta, tomando como base e substrato, para quantificação dos valores, a escrituração fiscal da contribuinte, especialmente os Livros Diário e Razão e sequencialmente cotejar tais registros com o que foi informado pela contribuinte na DIPJ - SIMPLES.
OMISSÃO DE RECEITAS. REGIME ADOTADO PELO FISCO PARA CONSECUÇÃO DOS LANÇAMENTOS.
Nos termos do artigo 24, da Lei no 9.430/1996, verificada a omissão de receita, a autoridade tributária determinará o valor do imposto e do adicional a serem lançados de acordo com o regime de tributação a que estiver submetida a pessoa jurídica no período-base a que corresponder a omissão. Entendimento que se estende aos lançamentos que envolvam microempresas e empresas de pequeno porte optantes ou enquadradas no regime do SIMPLES FEDERAL, para as quais se aplicam todas as presunções de omissão de receita existentes nas legislações de regência dos impostos e contribuições de que trata a Lei no 9.317/1996, na forma do artigo 18, do referido texto legal.
VALORES PAGOS PELO REGIME DO SIMPLES FEDERAL
A teor da Súmula CARF no 76, dos valores lançados de ofício para cada tributo, após a exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
null
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Nos termos da Súmula CARF no 108, incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
PROVA. EXTRATOS BANCÁRIOS. OBTENÇÃO.
Válida é a prova consistente em informações bancárias requisitadas em absoluta observância das normas de regência e ao amparo da lei, sendo desnecessária prévia autorização judicial.

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.720040/2012-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.449 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de junho de 2023
Recorrente
RYCALL PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RECEITAS. PROVA DIRETA. COTEJAMENTO
ENTRE ESCRITURAÇÃO E DIPJ - SIMPLES
Cabível o lançamento como omissão de receitas apurada pelo Fisco através a
chamada prova direta, tomando como base e substrato, para quantificação dos
valores, a escrituração fiscal da contribuinte, especialmente os Livros Diário e
Razão e sequencialmente cotejar tais registros com o que foi informado pela
contribuinte na DIPJ - SIMPLES.
OMISSÃO DE RECEITAS. REGIME ADOTADO PELO FISCO PARA
CONSECUÇÃO DOS LANÇAMENTOS.
Nos termos do artigo 24, da Lei no 9.430/1996, verificada a omissão de receita,
a autoridade tributária determinará o valor do imposto e do adicional a serem
lançados de acordo com o regime de tributação a que estiver submetida a
pessoa jurídica no período-base a que corresponder a omissão. Entendimento
que se estende aos lançamentos que envolvam microempresas e empresas de
pequeno porte optantes ou enquadradas no regime do SIMPLES FEDERAL,
para as quais se aplicam todas as presunções de omissão de receita existentes
nas legislações de regência dos impostos e contribuições de que trata a Lei no
9.317/1996, na forma do artigo 18, do referido texto legal.
VALORES PAGOS PELO REGIME DO SIMPLES FEDERAL
A teor da Súmula CARF no 76, dos valores lançados de ofício para cada
tributo, após a exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais
recolhimentos da mesma natureza efetuados nessa sistemática, observando-se
os percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Nos termos da Súmula CARF no 108, incidem juros moratórios, calculados à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre
o valor correspondente à multa de ofício.
PROVA. EXTRATOS BANCÁRIOS. OBTENÇÃO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.720040/2012-02
Fl. 769
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.449 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720040/2012-02

Válida é a prova consistente em informações bancárias requisitadas em
absoluta observância das normas de regência e ao amparo da lei, sendo
desnecessária prévia autorização judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário, vencida a Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio que dava provimento.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi
Catunda, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocada),
Luciano Bernart, Jandir José Dalle Lucca e Paulo Mateus Ciccone (presidente).

Fl. 770
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.449 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720040/2012-02

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte acima qualificada
em face de decisão exarada pela 9a Turma da DRJ/RPO, sessão de 21 de fevereiro de 2018 (fls.
722/729)1, que julgou improcedente a impugnação apresentada perante aquele Colegiado de 1o
Piso (fls. 683/697) e manteve os lançamentos de impostos e contribuições sob o regime do
SIMPLES FEDERAL (Lei no 9.317/1996), conforme autos de infração (fls. 2/57), com os
valores abaixo discriminados:

DA ACUSAÇÃO FISCAL
Segundo a acusação fiscal (TVF – fls. 58/66), estas foram as infrações
detectadas, conforme bem definido pelo relatório da decisão de 1o Piso, aqui adotado com
eventuais ajustes necessários:
“Destina-se o presente auto de infração, ao lançamento dos tributos devidos
pelo sujeito passivo acima identificado, na sistemática do Simples Federal,
relativos ao período de 01/01/2007 a 30/06/2007, cujo montante total soma a
importância de R$ 2.724.333,09.

1 A numeração referida das fls., quando não houver indicação contrária, é sempre a digital
Fl. 771
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.449 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720040/2012-02

Constitui base de cálculo dos tributos lançados a diferença apurada pela
fiscalização relativa à receita bruta constante na escrituração contábil da
empresa autuada e não oferecida à tributação.
De acordo com os fatos constantes no Termo de Verificação Fiscal, após
análise dos livros Diário e Razão, constatou-se a situação a seguir, referente
ao ano-calendário 2007:
Receita Escriturada
18.729.937,46
Receita Declarada
1.184.498,38
Diferença
17.545.439,08
Informa, a autoridade fiscal, que a movimentação financeira da empresa é
compatível com a receita escriturada. Em razão desses fatos, foram calculados
os tributos e contribuições incidentes sobre a receita apurada, resultante da
diferença entre a receita escriturada, com a devida dedução dos valores já
pagos ou declarados.
Consta, ainda, nos livros Diário e Razão a escrituração de valores pagos a
título de comissão de vendas. Tais pagamentos foram realizados através da
conta caixa e da conta bancária, totalizando o montante de R$4.122.699,49.
Após reiteradas intimações para que o sujeito passivo identificasse os
beneficiados, não houve atendimento da solicitação.
Assim, por não ter identificado valores recolhidos a título de Imposto de Renda
na fonte compatível com as comissões pagas, foi efetuado o lançamento
considerando os beneficiários como não identificados.
Sobre o montante apurado, foi aplicada multa de ofício”.
DA IMPUGNAÇÃO
Cientificada dos lançamentos, a contribuinte interpôs impugnação, assentando
(fls. 683/697):
I)
Da nulidade da autuação em decorrência da quebra do sigilo bancário
a) Sobre o tema aduz: o procedimento adotado pela fiscalização para obter informações
sigilosas da impugnante está eivado de inconstitucionalidade, o que torna nulo o presente
auto de infração.
b) Menciona dispositivos constitucionais e da Lei Complementar no 105/2001, afirmando que a
quebra do sigilo bancário somente poderia ter sido determinada por ordem judicial.
c) Cita, ainda, o Recurso Extraordinário no 389.808, no qual o pleno do Supremo Tribunal
Federal afastou a possibilidade de quebra do sigilo bancário pela fiscalização, sem ordem
judicial para tanto. E que no RE 601.314/SP já havia sido reconhecida repercussão geral da
matéria, conforme ementa que transcreve.
Fl. 772
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.449 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720040/2012-02

d) Ressalta que o direito pátrio consagra o princípio da nulidade do processo no caso de
existência de prova ilícita, decorrente da aplicação da teoria da árvore dos frutos
envenenados. Conclui, assim, que se a prova foi obtida de maneira ilegal, todos os atos
decorrentes reputam-se contaminados, pugnando pela nulidade do presente auto de infração.
II)
Da necessária suspensão do processo administrativo
e)
Pontua que sobre a impossibilidade de quebra administrativa do sigilo bancário é objeto de
julgamento pelo Supremo Tribunal Federal sob o crivo da repercussão geral, entende pela
necessidade de sobrestamento do presente processo administrativo, mencionando como
fundamento o artigo 543-B do Código de Processo Civil.
f)
Que o próprio STF já determinou tal providência em 19/10/2010, quando do exame do
Agravo de Instrumento no 765.714.
g)
Sobre o tema,traduz disposição contida no artigo 64-A, §§1o e 2o do CARF, os quais
determinam o sobrestamento dos recursos apresentados sempre que o STF também sobrestar
o julgamento dos recursos extraordinários da mesma matéria.
h)
Requer, assim, seja sobrestado o presente processo administrativo fiscal até a conclusão do
julgamento do RE 601.314/SP.
III)
Da nulidade do auto de infração por se fundar na sistemática do Simples
i) Alega que o fisco incorreu em equívoco ao apurar os tributos devidos na sistemática do
Simples, após a constatação da omissão de receitas, desobedecendo preceitos legais ao deixar
de proceder à exclusão da impugnante do Simples.
j) Afirma que o ato que determina a exclusão da empresa do Simples, por se tratar de ato
vinculado, está sujeito à observância do critério da legalidade, sem margem para
discricionariedade.
k) Que ao quedar-se inerte no cumprimento de seu poder-dever, o fisco deu causa à nulidade
absoluta do auto de infração. Isso porque, com a exclusão, o lançamento deveria ter sido
efetuado com fundamento no lucro real ou, mais precisamente, no regime de arbitramento.
l) Afirma, assim, que a apuração do crédito tributário operou-se de forma irregular.
IV)
Da juntada posterior de documentação
m) Aduz ter enfrentado dificuldade na obtenção dos documentos relativos ao ano de 2007. E que
no exíguo prazo de 30 dias para apresentação de manifestação de inconformidade não foi
possível apresentar toda a documentação que respalda os argumentos expostos.
n)
Assim, considerando o princípio da ampla defesa, protesta pela entrega de documentos a fim
de provar a verdade dos fatos até a fase de julgamento.
o)
Requer, ao final, a procedência das alegações apresentadas. Requer, também, que as futuras
intimações sejam enviadas não só à empresa, mas também à advogada signatária desta
impugnação, no endereço fornecido.
DA DECISÃO RECORRIDA
Fl. 773
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.449 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720040/2012-02

Subindo os autos à apreciação da 9a Turma da DRJ/RPO, a Turma Julgadora,
citando o artigo 16, § 4o do PAF (Decreto no 70.235/1972), refutou o pedido da impugnante para
apresentação posterior de provas. Além disso, tendo em conta já haver decisão definitiva da
Suprema Corte a respeito do acesso do Fisco às contas bancárias dos contribuintes, igualmente
afastou o requerido pela interessada.
De outra ponta, prosseguindo na análise da impugnação, a decisão a quo
explicitamente alertou que, a despeito da constitucional possibilidade de a Autoridade Tributária
ter acesso às contas dos fiscalizados, sequer foi este o aspecto fático estampado na ação fiscal
Literalmente, na posição do voto condutor do aresto de 1o Piso (fls. 726),
“denota-se dos autos que os lançamentos abrangidos por este auto de infração encontram-se
fundamentados na escrituração contábil da autuada e em documentos fiscais que evidenciaram o
pagamento de comissões sobre vendas. Documentos estes apresentados pelo próprio sujeito passivo, em
decorrência das intimações realizadas no curso da ação fiscal. Encontra-se anexado às fls. 131/171
cópia das folhas do Razão, nas quais constam os valores relativos às comissões pagas e ao faturamento
mensal da empresa, assim como as movimentações das contas caixa e bancos. Depreende-se do exposto
que o presente lançamento fiscal não se encontra fundamentado em valores obtidos por meio dos extratos
bancários da autuada. Dessa forma, os argumentos apresentados acerca da quebra do sigilo bancário,
da nulidade do auto de infração em decorrência da utilização de documentos obtidos de maneira ilegal e
da necessidade de sobrestamento até julgamento do tema pelo STF não são aplicáveis aos lançamentos
aqui abrangidos”.
Na sequência, fixou a decisão (fls. 728/729) ser necessário esclarecer que “os
dispositivos transcritos pela impugnante para defender a sua necessária exclusão da sistemática de
tributação pelo Simples Federal, são relativos ao Simples Nacional, este sim regulado pela Lei
Complementar no 123/2006, com vigência a partir de 01/07/2007. O presente auto de infração abrange
os tributos devidos no período de 01 a 06/2007, quando o regime simplificado ainda era regido pela Lei
no 9.317/1996, denominado Simples Federal. Portanto, os dispositivos mencionados não possuem
aplicação ao caso ora apreciado. Além disso, importante ressaltar que o conteúdo dos dispositivos da
Lei Complementar no 123/2006 mencionados pela autuada, não se encontram reproduzidos na Lei no
9.317/1996, motivo pelo qual considero improcedentes as alegações da defesa”.
Para finalizar afastando o pedido da impugnante de que as intimações e termos
fossem direcionados ao procurador da pessoa jurídica e concluir negando provimento à
impugnação, mantendo os lançamentos na forma perpetrada pelo Fisco.
Decisão assim ementada:
ASSUNTO:
SISTEMA
INTEGRADO
DE
PAGAMENTO
DE
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - SIMPLES
Ano-calendário: 2007
AUTO DE INFRAÇÃO. BASE DE CÁLCULO OBTIDA EM
DOCUMENTOS FISCAIS E CONTÁBEIS APRESENTADOS PELA
EMPRESA. AUSÊNCIA DE QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO.
É válido o lançamento fiscal cuja base de cálculo fundamenta-se em
documentos fiscais e contábeis apresentados pela empresa no curso da
ação fiscal.
Fl. 774
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.449 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720040/2012-02

A utilização de informações de movimentação financeira obtidas
regularmente junto às instituições bancárias não caracteriza violação de
sigilo bancário
SIMPLES FEDERAL. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL.
O Simples Federal era regido, durante sua vigência, pela Lei no
9.317/1996, não sendo aplicável a este regime as causas ensejadoras de
exclusão previstas na Lei Complementar no 123/2006.
PRODUÇÃO DE PROVAS. MOMENTO PROCESSUAL.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual.
CIÊNCIA DE ATOS E TERMOS PROCESSUAIS. DOMICÍLIO
TRIBUTÁRIO DO SUJEITO PASSIVO. REQUERIMENTO DE
ENVIO AO PROCURADOR DA EMPRESA. INDEFERIMENTO.
As notificações e intimações devem ser endereçadas ao domicílio
tributário eleito pelo sujeito passivo, indeferindo o requerimento para
remessa do ato para endereço diverso, indicado pelo procurador.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada da decisão, a contribuinte interpôs recurso voluntário dirigido ao
CARF (fls. 743/758) no qual basicamente centrou suas argumentações nos mesmos moldes
presentes na peça inaugural da defesa apresentada em 1o Grau, concluindo e requerendo na
sentido de (fls. 758):

É o relatório do essencial.

Fl. 775
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.449 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720040/2012-02

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
O recurso é tempestivo (ciência do acórdão recorrido em 08/03/2018 – fls. 739,
protocolização do RV em 05/04/2018 – fls. 741) a representação da recorrente está corretamente
formalizada (fls. 698/710), e os demais pressupostos exigidos foram cumpridos, pelo que o
recebo e dele conheço.
DOS FATOS
Em procedimento fiscal foi apurada “omissão de receitas” no período de
01/01/2007 a 31/12/2007, irregularidade detectada no confronto entre a receita informada à RFB
e oferecida à tributação e aquilo que foi objeto de escrituração pela contribuinte nos Livros
Diário e Razão.
Conforme TVF (fls. 63), estes os valores em confronto:

Considerando que no 1o semestre de 2007, a fiscalizada esteve sob o regime do
SIMPLES FEDERAL (Lei no 9.317/1996) e no subsequente a sistemática adotada seria a do
SIMPLES NACIONAL (LC no 123/2006), a auditoria da RFB dividiu os valores por semestre e
realizou os lançamentos da seguinte forma:
i)
de 01/01/2007 a 30/06/2007 – na forma do regime assumido pela
contribuinte, ou seja, SIMPLES FEDERAL (lançamentos tratados neste
processo e constantes nos autos de infração juntados fls. – 2/57); e,
ii) de 01/07/2007 a 31/12/2007 – como lucro arbitrado, tendo em vista que,
com a omissão apurada no 1o semestre/2007, levando a que o limite da
receita fosse excedido, a opção pelo então novel regime trazido pela Lei
Complementar
no
123/2006
(SIMPLES
NACIONAL)
restou
prejudicada (neste caso, os lançamento formalizaram-se em outro PA).
Voltando aos presentes autos, os valores de receita bruta apurada, receita
declarada e receita omitida foram os seguintes:
Fl. 776
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.449 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720040/2012-02

1. Mês/Ano
2. Receita Bruta
3. Receita Declarada
4. Receita Omitida (2-3)
jan/07
1.380.506,40
85.974,40
1.294.532,00
fev/07
1.344.878,30
81.912,39
1.262.965,91
mar/07
1.325.431,60
83.792,61
1.241.638,99
abr/07
1.521.861,61
92.841,84
1.429.019,77
mai/07
1.698.803,34
103.403,16
1.595.400,18
jun/07
1.707.689,04
100.582,02
1.607.107,02
TOTAIS
8.979.170,29
548.506,42
8.430.663,87
Valores estampados nos autos de infração de omissão de receita pelo regime do
SIMPLES FEDERAL, conforme AI (fls. 4):

Irresignada, a recorrente acostou o RV sob exame alinhavando seus
argumentos em três frentes:
I) NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO DECORRENTE DA QUEBRA DE SIGILO
BANCÁRIO
II) NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO POR SE FUNDAR EQUIVOCADAMENTE
NA SISTEMÁTICA DO SIMPLES
III) ILEGALIDADE DA INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE
OFÍCIO
Analiso-as, principiando pela possível nulidade “decorrente da quebra de sigilo
bancário”, conforme assentado pela interessada.
Fl. 777
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.449 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720040/2012-02

A propósito, discursou que, “as informações bancárias foram obtidas sem que
houvesse determinação judicial para tanto, o que macula todo o procedimento administrativo de
nulidade insanável. Isso porque, ao compelir os bancos a fornecer os extratos das contas da
RECORRENTE, a autoridade fiscalizadora quebrou o seu sigilo bancário, ferindo o disposto no artigo
5o, inciso X e XII, da Constituição Federal” (RV – fls. 746).
Sem necessidade de maiores digressões, as aduções da recorrente não se
sustentam por dois motivos:
i)
O Fisco NÃO realizou os lançamentos com fundamento nos extratos
bancários, mas sim, mediante cotejo das receitas escrituradas nos
Livros Diário e Razão e as que foram disponibilizadas e oferecidas à
tributação na DIPJ – SIMPLES para o 1o Semestre 2007 (e DACON
para o 2o Semestre); e,
ii) Não existe impedimento a que a Autoridade Fiscal, obedecidos os
regramentos previstos, acesse as contas bancárias de contribuintes (RE
no 601.314 – SP, de 24/02/2016).
Antes de prosseguir, impende destacar que a decisão recorrida já havia rebatido
de forma segura estes dois argumentos (Ac. DRJ – fls. 726/728), mas como a recorrente voltou a
insistir na mesma linha de raciocínio, cabe sua apreciação.
Muito bem, como ressaltado pela decisão a quo, chancelando a ação fiscal, os
lançamentos fundaram-se na comparação entre a receita declarada na DIPJ - SIMPLES e a
receita escriturada (Diário e Razão) NADA tendo a ver com possíveis depósitos de origem não
comprovada (artigo 42, da Lei no 9.430/1996). Aliás, referidos depósitos foram todos
COMPROVADOS, confirmando os registros contábeis.
A propósito, veja-se a dicção do TVF (fls. 63):

Para completar (ibidem – fls. 63/64):

Na sequência, a Autoridade Fiscal elaborou planilha com os dados
comparativos entre a escrituração e as informações presentes na DIPJ – SIMPLES (1o
Semestre/2007) e no DACON (2o Semestre/2007):
Fl. 778
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.449 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720040/2012-02

Resumindo, não se lançou mão das contas bancárias da defendente para
consecução dos lançamentos. Ao contrário, a movimentação financeira nela inserida serviu de
chancela ao registrado na escrituração e confirmou a correção do procedimento fiscal.
Cenário já bem alertado pela decisão a quo (fls. 726/727), “os argumentos
apresentados acerca da quebra do sigilo bancário, da nulidade do auto de infração em decorrência da
utilização de documentos obtidos de maneira ilegal e da necessidade de sobrestamento até julgamento do
tema pelo STF não são aplicáveis aos lançamentos aqui abrangidos. E ainda que esse não fosse o
entendimento aqui adotado, ainda assim não seria cabível a nulidade do procedimento fiscal, uma vez
que a obtenção das informações bancárias da empresa autuada não constitui quebra de sigilo bancário.
(...) A decisão, proferida nos autos do RE 601.314/SP, decidiu de maneira terminativa a questão
levantada pela impugnante, contendo a seguinte ementa”.
Cabe ver a ementa da referida decisão do STF (RE no 601.314 – SP, de
24/02/2016), por si só autoexplicativa:
“Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os
Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão
Plenária, sob a Presidência do Ministro RICARDO
LEWANDOWSKI, na conformidade da ata de julgamento
e das notas taquigráficas, por maioria e nos termos do voto
do Relator, apreciando o tema 225 da repercussão geral,
em conhecer do recurso e a este negar provimento,
vencidos os Ministros Marco Aurélio e Celso de Mello.
Por maioria, o Tribunal fixou, quanto ao item “a” do tema
em questão, a seguinte tese: “O art. 6o da Lei
Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo
Fl. 779
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.449 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720040/2012-02

bancário, pois realiza a igualdade em relação aos
cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos
e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para
a fiscal”; e, quanto ao item “b”, a tese: “A Lei 10.174/01
não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade
das leis tributárias, tendo em vista o caráter
instrumental da norma, nos termos do artigo 144, § 1o,
do CTN”, vencidos os Ministros Marco Aurélio e Celso
de Mello. Brasília, 24 de fevereiro de 2016. Ministro
EDSON FACHIN Relator”.
Pelo exposto, refuto os argumentos trazidos pela recorrente neste tópico.
Seguindo, passo ao segundo item do RV, nulidade dos lançamentos por
fundados “equivocadamente na sistemática do simples”, nos dizeres da contribuinte.
Nas palavras da defendente, os lançamentos deveriam ter sido realizados pelo
“lucro arbitrado” (como ocorreu no semestre subsequente).
Literalmente (RV – fls. 748, 750 e 751):
“Caso o auto de infração não seja declarado nulo devido à quebra de sigilo
bancário, ainda assim não merece ser mantido, pois a forma de apuração dos
tributos sob cobrança está completamente equivocada. Senão, veja-se:
A fiscalização concluiu que a receita bruta auferida pela RECORRENTE no 1o
trimestre de 2007 alcançou o valor de R$ 8.979.170,29 (oito milhões,
novecentos e setenta e nove mil, cento e setenta reais e vinte e nove centavos),
mas só foi declarado o montante de R$ 548.506,42 (quinhentos e quarenta e
oito mil, quinhentos e seis reais e quarenta e dois centavos).
Assim, entendeu ter havido omissão de receitas no valor de R$ 8.430.663,80
(oito milhões, quatrocentos e trinta mil, seiscentos e sessenta e três reais e
oitenta centavos).
Em passo seguinte, a autoridade fiscal aplicou a alíquota do simples nacional
sobre a receita bruta dos meses de janeiro a junho de 2007, promovendo o
lançamento de ofício do IRPJ, contribuição ao PIS, CSLL e contribuição
previdenciária.
Pois bem. No que diz respeito ao regime do simples nacional, insta ponderar
que o artigo 29 da Lei Complementar no 123/2006 especifica causas que
ensejam a exclusão da empresa deste regime. Confira-se:
(...)
Acontece que, tendo em vista a legislação aplicável, ao concluir que a
RECORRENTE não declarou o montante real das receitas auferidas, o Fisco
não poderia ter aplicado a alíquota do Simples Nacional, já que a omissão de
receitas é causa de exclusão de ofício da empresa deste regime de apuração.
Fl. 780
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.449 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720040/2012-02

Tendo verificado a ocorrência das causas de exclusão, a autoridade fiscal
deveria ter excluído de ofício a RECORRENTE do regime do Simples Nacional
e promovido o lançamento de acordo com as regras do lucro arbitrado.
Não é crível que de um lado o Fisco reconheça fatos e aplique sanções à
empresa contribuinte e, de outro, deixe de obedecer às regras atinentes aos
mesmos fatos, deixando de praticar ato vinculado e obrigatório.
Ao quedar-se inerte ao cumprimento do seu poder-dever, o Fisco deu causa à
nulidade absoluta da autuação fiscal, pois realizou os lançamentos utilizando
regime de apuração equivocado.
Nesse sentido, confira-se o entendimento esposado por este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais:
(...)
Verificada a hipótese de exclusão do Simples Nacional, a autoridade fiscal
deveria ter lavrado o auto de infração com base no lucro arbitrado, mas não o
fez. Portanto, o regime jurídico aplicado caracteriza erro na fundamentação
jurídica do auto de infração, fulminando-o de nulidade.
Diante disso, em vista da nulidade do lançamento, deve ser anulado o auto de
infração lavrado com fundamento no regime do Simples Nacional, quando o
correto seria o regime do lucro arbitrado”.
Certamente peleja em erro a recorrente. Inicialmente, lançando mão de
legislação estranha aos presentes autos e lançamentos, posto se estar diante de irregularidades
apontadas no chamado regime do SIMPLES FEDERAL, cuja estrutura legal foi dada pela Lei no
9.317, de 05/12/1996 e a interessada suscitou dispositivos da Lei Complementar no 123, de 2006,
fundamento do posterior regime do SIMPLES NACIONAL, que sucedeu e revogou a legislação
anterior.
Depois – e até mais importante – nenhum equívoco cometeu o Fisco ao
assumir, para consecução dos lançamentos, o regime adotado pela recorrente no momento da
constatação da omissão de receitas.
É exatamente o que determina o artigo 24, da Lei no 9.249, de 26 de dezembro
de 1995 (portanto antecedentemente em um ano à Lei no 9.317/1996) ao dispor que:
Art. 24. Verificada a omissão de receita, a autoridade tributária
determinará o valor do imposto e do adicional a serem lançados de
acordo com o regime de tributação a que estiver submetida a
pessoa jurídica no período-base a que corresponder a omissão.
Demais disso, não se olvide os dizeres do artigo 18, da Lei no 9.317/1996,
verbis:
Art. 18. Aplicam-se à microempresa e à empresa de pequeno porte
todas as presunções de omissão de receita existentes nas legislações
de regência dos impostos e contribuições de que trata esta Lei,
Fl. 781
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-006.449 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720040/2012-02

desde que apuráveis com base nos livros e documentos a que
estiverem obrigadas aquelas pessoas jurídicas.
Para completar, assim definem os dispositivos abaixo, todos da Lei do
SIMPLES FEDERAL:
Art. 15. A exclusão do SIMPLES nas condições de que tratam os
arts. 13 e 14 surtirá efeito:
(...)
IV - a partir do ano-calendário subseqüente àquele em que for
ultrapassado o limite estabelecido, nas hipóteses dos incisos I e II
do art. 9°;
-------
Art. 9° Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica:
I - na condição de microempresa que tenha auferido, no ano-
calendário imediatamente anterior, receita bruta superior a R$
240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais); (Vide Medida
Provisória no 275, de 2005) (Redação dada pela Lei no 11.307, de
2006)
II - na condição de empresa de pequeno porte que tenha auferido,
no ano-calendário imediatamente anterior, receita bruta superior a
R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais); (Vide
Medida Provisória no 275, de 2005) (Redação dada pela Lei no
11.307, de 2006)
Vale dizer, excedido o limite da receita bruta previsto na legislação, a exclusão
ocorrerá a partir do ano-calendário subsequente, implicando em dizer que, no período em que
apurado excesso por omissão de receitas, o lançamento de ofício será feito nos contornos do
regime adotado, no caso, SIMPLES FEDERAL, como corretamente procedeu o Fisco.
Na jurisprudência:
SIMPLES.
EXCLUSÃO.
OMISSÃO
DE
RECEITA.
ULTRAPASSADO LIMITE ANUAL DE FATURAMENTO
Ano-calendário: 2007
Verificada a omissão de receita, cuja soma ao valor declarado
ultrapassa o teto de faturamento anual permitido para se enquadrar
como empresa de pequeno porte, cabe a sua exclusão da sistemática
do Simples a partir do ano calendário subsequente àquele em que foi
ultrapassado o limite legal. (Acórdão no 1401-006.106 – Relator
Lucas Issa Halah – Relator)
Finalmente, releva lembrar que, para se adotar o “arbitramento”, um dos
motivos primordiais é que a escrituração da pessoa jurídica seja imprestável e assim seja
declarado pela Autoridade Fiscal, o que não se vê nos autos nesta parte.
Em suma, sem suporte o pedido para que os lançamentos do 1o Semestre/2007
fossem realizados pelo “lucro arbitrado”, pelo que o rejeito.
Fl. 782
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-006.449 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720040/2012-02

Finalmente, o terceiro item da manifestação da recorrente refere-se a possível
“ilegalidade da incidência de juros de mora sobre a multa de ofício”.
Sem maiores digressões, trata-se de matéria sumulada, por isso de observância
obrigatória pelos Conselheiros:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o
valor correspondente à multa de ofício. (Vinculante, conforme
Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Alegações desconsideradas.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
mantendo os lançamentos e chancelando a decisão recorrida, devendo, todavia, a unidade de
origem, quando da execução do Acórdão, atentar para a existência de eventuais valores de
impostos e contribuições recolhidos pela recorrente sob a sistemática do SIMPLES FEDERAL
no período objeto dos lançamentos (01/01/2007 a 30/06/2007) e deduzi-los do montante a pagar.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Relator

Fl. 783
DF CARF MF
Original